Tribunal: TJES
Processo: 5007892-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007892-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VICTOR DA COSTA TAVEIROS SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
VICTOR DA COSTA TAVEIROS SILVA
,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, interrompendo o marco inicial de contagem para novos benefícios da execução.

Em suas razões recursais que constam do ID 3174597, a Defensoria pública sustenta que não há prova segura da ocorrência dos fatos imputados como falta grave, além de não ter sido demonstrada a potencialidade lesiva das lâminas apreendidas.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público que constam do ID 3174597, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O juiz manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 3174597).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 4067681, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
VICTOR DA COSTA TAVEIROS SILVA
,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, interrompendo o marco inicial de contagem para novos benefícios da execução.

Em suas razões recursais que constam do ID 3174597, a Defensoria pública sustenta que não há prova segura da ocorrência dos fatos imputados como falta grave, além de não ter sido demonstrada a potencialidade lesiva das lâminas apreendidas.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público que constam do ID 3174597, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O juiz manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 3174597).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 4067681, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Pois bem.

Analisando atentamente os autos, tenho que razão
não assiste
à
defesa.

Após uma simples leitura da decisão rechaçada, colacionada às fls. 12/13 do ID 4027837, depreende-se que o magistrado justificou que a conduta perpetrada pelo reeducando, qual seja, a subtração de lâminas de barbear da unidade prisional, constitui falta grave, segundo dispõe o artigo e 50, inciso III, da LEP, que estabelece que:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I
- incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II
- fugir;

III
- possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

Constou da decisão agravada o seguinte:

No PAD nº 072/2020, consta que, no plantão do dia 30 de setembro de 2020, durante o procedimento de barbear na galeria C, alguns presos das celas C117, C118 e C204 teriam alterado os aparelhos de barbear de modo a retirar as lâminas e colocar outra coisa no lugar. Após, os inspetores falarem que as lâminas teriam de aparecer, na cela C118 aonde haviam sumido 04 lâminas, o apenado e o interno Jhessy Batista dos Santos assumiram que tentaram subtrair as lâminas e as entregaram aos inspetores. Consta ainda na transcrição da ocorrência que os internos justificaram o ato dizendo que as lâminas eram valiosas para os presos e eles poderiam trocá-las.

(...)

Nesse sentido, com base nas informações da transcrição de ocorrência, na gravidade de manter consigo lâminas de barbear, bem como em todas as informações constantes no PAD, restou comprovado a indisciplina do apenado, estando sua conduta descrita no artigo 50, III da LEP.

Portanto, na esteira do entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios, a prática de falta grave representa marco interruptivo para a obtenção de progressão de regime e outros benefícios executórios, excetuando-se desse rol de beneficies o indulto, a comutação e o livramento condicional, nos termos das súmulas 441 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada perante o Superior de Justiça, onde se infere do enunciado n
º
534, in verbis:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de RECURSO REPETITIVO (Tema 709), antiga e superada controvérsia ao vaticinar que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Desse modo, tenho que agiu de forma acertada o magistrado
a quo
ao reconhecer a prática da falta grave, passando a considerar como termo
a quo
para aferição de novos benefícios executórios a data da falta grave, qual seja, 30/09/2020.

Neste sentido, cito o entendimento manifestado pela Jurisprudência deste egrégio Tribunal:

A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034989, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

No curso da execução da pena, a prática de falta grave legitima a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058937, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Portanto, o cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, bem como a interrupção do prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo para tal benefício.

Ante o exposto, e em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE. ART. 50,
III
DA LEP –
SUBTRAÇÃO DE LÂMINAS DE BARBEAR DA UNIDADE PRISIONAL
- INTERRUPÇÃO DE CONTAGEM DO
PRAZO E FIXAÇÃO DE NOVO MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de RECURSO REPETITIVO (Tema 709), antiga e superada controvérsia ao vaticinar que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

2) Portanto, o cometimento de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

3) Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.